Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-17.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003853-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGOSTINHO FLACH - CPF: 249.792.609-34 (AGRAVADO), ROSA SCHORR FLACH - CPF: 975.525.421-87 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA - RECURSO PROVIDO.

Na forma da jurisprudência dominante do STJ, a pretensão indenizatória pela constituição de servidão administrativa extingue-se em cinco anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedentes STJ. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.383/MA, 2ª Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, J. 28.11.22
;
REsp 1.811.104/MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 11/10/2019); AREsp 1.274.117/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/06/2018)”

À mingua da demonstração de qualquer ato interruptivo do prazo prescricional, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão de indenização referente à limitação de uso da área onde foram instaladas 2 (duas) torres

(L1 e L2) de transmissão de energia elétrica em 1995 e 1999, porquanto,

a ação foi distribuída apenas em 2015, após o quinquênio prescricional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop,

que nos autos da ação de indenização decorrente de servidão administrativa que lhe move
Agostinho Flach e outra
, afastou a prescrição suscitada.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, esclarecendo que os argumentos utilizados pelo magistrado de origem não se aplicam ao caso em debate, pois, apesar de tratarem das mesmas partes, referem-se a instituições de servidões administrativas distintas.

Diz que a servidão administrativa para implantação das linhas L1 e L2, fora

instituída

em 1995 e 1999, respectivamente, enquanto a ação indenizatória dos agravados foi ajuizada apenas no ano de 2015, e por isso, a pretensão estaria acobertada pela prescrição decenal ou trienal.

Pontua que à época do julgamento da apelação, a questão foi analisada sem que tivesse sido conferido à Energisa o contraditório, vez que não havia sido citada para compor a lide e não foi intimada para contrarrazões ao apelo, sendo, assim, cabível a reanálise da prescrição.

Esclarece que o recurso de apelação tratou da instituição da servidão administrativa em relação à linha de transmissão L3, onde se considerou o processo n. 10648-94.2012.8.11.0015, como marco interruptivo do prazo prescricional, enquanto que nestes autos, a pretensão indenizatória é em relação às linhas de transmissão L1 e L2.

Defende que no feito em questão não houve qualquer ato interruptivo da prescrição, restando a pretensão fulminada, porque decorrido o prazo decenal quando do manejo da ação.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da prescrição.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 162108675, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (id n. 164919225).

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de indenização decorrente de servidão administrativa proposta por Agostinho Flach e outra, em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, objetivando a condenação da concessionaria ao pagamento de indenização pela instituição de servidão para implantação de linhas de transmissão (L1 e L2) em sua propriedade rural, e por perdas e danos equivalente a 2159 sacas de soja e 3434 sacas de milho, pelo período de 19 (dezenove) anos, além dos danos morais.

Narraram os autores que são proprietários de 02 (duas) áreas rurais denominadas Chácaras n. 438 e 438-A, que foram procurados em 16.08.12, pela Energisa requerendo autorização para que seus funcionários realizassem levantamento topográfico da área. Seguiram narrando que em seguida foram surpreendidos por buracos postes, sendo instaladas 03 (três) linhas de transmissão de energia elétrica na área, quais sejam,
“
L1” 138 Kv Alto da Glória – Subestação Sinop, “L2” 69 Kv Sinop – Santa Carmen e “L3” 138 Kv Sinop – Ipiranga do Norte”
-,
mas apenas uma delas a L3, foi objeto de ação de constituição de servidão.

Nesse contexto, manejaram a ação originaria, objetivando o pagamento de indenização pela servidão em relação às linhas de transmissão L1 e L2.

Cinge-se que de proêmio, a ação foi extinta em razão do reconhecimento
ex oficio
da prescrição, cuja sentença foi reformada pelo e. TJMT, quando do julgamento do recurso de apelação dos agravados (RAC n. 491/2016), afastando a ocorrência prejudicial.

Com o retorno dos autos à origem, houve a citação da Energisa, que apresentou contestação alegando, preliminarmente, a prescrição ante a inexistência de causa suspensiva/interruptiva, e no mérito, combateu a ausência de danos a serem ressarcidos.

Em despacho saneador o juízo
a quo
, afastou a prejudicial da prescrição. Insurge-se, então, a concessionaria agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que não

agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular.

Explico:

Deveras, o juiz
a quo
afastou a tese da prescrição aventada pela agravante, fundamentado na decisão exarada no acórdão do recurso de apelação n. 491/2016, que rejeitou a incidência da prejudicial por reconhecer como causa interruptiva o manejo da ação de constituição de servidão administrativa em 03.10.12.

Segundo a agravante, referida ação apenas trata da servidão em relação à linha de transmissão L3, ao passo que a presente ação indenizatória busca a reparação pela servidão administrativa das linhas de transmissão L1 e L2, , por isso, não pode ser considerada com marco interruptivo do prazo prescricional.

Assim é que perscrutando o voto condutor proferido no acórdão referenciado (id n. 86507183), vê-se que se afastou a incidência da prescrição em relação à pretensão formulada pelos autores, ora agravados, quanto à reparação indenizatória postulada na presente demanda, qual seja
, “pela servidão administrativa das linhas de transmissão denominadas "Li 138 KV Alto da Glória Subestação Sinop" e "1-2 69 KV Sinop/Santa Carmem
".

Todavia, ao reconhecer como marco interruptivo do prazo prescricional, o
processo n. 10648-94.2012.8.11.0015, manejado pela agravante,

não se observou, tampouco foi fundamento do voto condutor,

que a ação refere-se à instituição da

servidão administrativa somente em relação a linha de transmissão “
138 Kv Sinop – Ipiranga do Norte”

(dita L3),

cuja pedido de indenização por desapropriação indireta,

não é objeto de

requerimento nestes autos, de modo que não se lhe aplica, sendo, permitida a reanalise da questão, vez que, o exercício do contraditório apenas se fez presente quando da angularização processual com a citação do concessionaria.

Nesse contexto, na forma da jurisprudência dominante do STJ, a ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Cito precedentes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a ora agravante ajuizou ação postulando a condenação da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ora agravada, ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade, ao fundamento de que 26 lotes estão com sua comercialização prejudicada, haja vista que nos referidos lotes passa uma linha de transmissão de alta tensão da concessionária ré.

A sentença julgou procedente a ação, para reconhecer a servidão administrativa suportada pela autora, condenando a CEMAR "a pagar a justa indenização, a título de ressarcimento pela diminuição e/ou desvalorização de parte do imóvel afetada pela servidão administrativa, na importância de R$ 146.790,00 (cento e quarenta e seis mil setecentos e noventa reais), acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, calculados sobre o valor da indenização, contados a partir de 22/04/2008, mais juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano na forma da Súmula 70 do STJ e correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 27, §4° do Dec-Lei n° 3.365/41".

III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve a sentença, consignando que, "no que tange à análise da prescrição, tenho que no presente caso (Servidão Administrativa), ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, pelo que se aplica o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. (...)

Pois bem, conforme pacificado na jurisprudência, a ação de indenização por desapropriação indireta tem natureza real, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época da servidão em questão, conforme a Súmula 119 do STJ que assim dispõe:'A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.' Dessa forma, entendo que levando em conta a data informada pela própria embargante (CEMAR/EQUATORIAL), qual seja, 1988, entendo que não está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 22/04/2008".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, a ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41.Precedentes do STJ
: AgInt no AREsp 1.580.542/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/5/2022; REsp 1.811.104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AREsp 1.274.117/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018.

V.
No caso, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, devendo ser mantida a decisão ora agravada, porque não há como afastar o reconhecimento da prescrição, uma vez que, conforme consignado no acórdão recorrido, a servidão administrativa foi constituída em 1988 e a presente ação somente foi ajuizada em 22/04/2008, quando já consumado o lapso prescricional.

VI. Agravo interno improvido”
.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.383/MA, 2ª Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, J. 28.11.22 – negritei)

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PRETENSÃO D E INDENIZAÇÃO PELA RESTRIÇÃO DE USO DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2
. Na forma da jurisprudência do STJ, a ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal
.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de estar demonstrada a prescrição da indenização pela restrição de uso do imóvel, considerando que a autora adquiriu a fração ideal do terreno ainda no ano de 1989, por meio de doação, quando sob ele já pendia a servidão administrativa, afigurando-se certa eventual restrição. 4. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 5. Agravo interno desprovido"
(STJ, AgInt no AREsp 1.580.542/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), J. 11.05.22 - negritei).

No caso em pauta, conforme consignado pela parte autora, a servidão administrativa referente às linhas denominadas
"L1 138 KV Alto da Glória Subestação Sinop" e "L-2 69 KV Sinop/Santa Carmem
", foram constituídas respectivamente em 1995 e 1999, e a presente ação somente foi ajuizada em 2015, quando, ao que se afigura, já consumado o lapso prescricional quinquenal.

Verbera-se que na inicial não se apontou qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, já que a ação
n. 10648-94.2012.8.11.0015, não pode ser considerada para este fim, pois, se refere à servidão da linha de transmissão L3, implantada posteriormente.

E os documentos colacionados à inicial não corroboram a existência de qualquer procedimento administrativo em relação às

linhas de transmissão (L1 e L2) objeto da pretensão indenizatória inicial, que poderia ser considerado para fins de interrupção do prazo prescricional, pois, as tratativas quanto ao
quantum
indenizatório trazida aos autos, ainda que se mencione a existência das 3 (três) linhas de transmissão,

referem-se igualmente a instituição de servidão administrativa apenas da L3.

Dessa forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da limitação do uso pela servidão havida em 1995 e 1999.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023